Tribunal: TJSP
Processo: 2219262-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
Por força da sentença de improcedência da ação, que revogou a tutela de urgência ora impugnada, o presente agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto. Desse modo, falta-lhe pressuposto recursal sem o qual é inviável o julgamento. Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
Por força da sentença de improcedência da ação, que revogou a tutela de urgência ora impugnada, o presente agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto. Desse modo, falta-lhe pressuposto recursal sem o qual é inviável o julgamento. Precedente do C. STJ.
RECURSO PREJUDICADO.